Tribunal: STF
Processo: HC 232067
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “CHRISTOPHER WESLEY PEREIRA alega sofrer constrangimento ilegal diante de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na Apelação n. 1.0000.22.238917-3/001.



    Nesta Corte, a defesa sustenta a ausência de motivação idônea para fixar a fração mínima de redução de pena. Aduz que, mesmo mantido o patamar de diminuição, há erro no cálculo da pena, ‘pois se observa que fixou até a segunda fase da pena a quantia de 05 anos de reclusão, aplicando posteriormente, na terceira fase da dosimetria, a fração mínima de 1/6, portanto, teria que ser retirado 10 (dez) meses da pena, totalizando 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses, e não a pena aplicada no acórdão de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias’ (fl. 5).



    Afirma que, com a redução da reprimenda, deve ser fixado regime inicial menos gravoso e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Decido.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais multa, como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa recorreu. O Tribunal a quo deu parcial provimento ao apelo defensivo para aplicar a minorante, na fração de 1/6, pelos seguintes motivos (fls. 11-13, grifei):



    [...]



    Segundo o disposto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ‘Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.’



    Observa-se, assim, que o dispositivo legal estabelece apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nele previsto, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena.



    Nesse sentido, tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, especialmente, o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. A propósito, confira-se o seguinte julgado: AgRg no REsp n. 1.429.866/MT, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 1º/6/2015.



    Na hipótese, a fração mínima de redução foi lastreada na quantidade de droga apreendida – cerca de 2,5kg de maconha – circunstância não valorada na primeira etapa da dosimetria e, por isso mesmo idônea, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a escolha do patamar mínimo. A propósito:



    [...]



    Logo, não constato flagrante ilegalidade na hipótese.



    Além disso, não identifico erro na dosimetria da pena. Embora, tal como asseverou a defesa, a pena-base haja sido fixada no mínimo legal, e a reprimenda intermediária, mantida no mesmo patamar, por não incidirem agravantes e atenuantes, na terceira fase da dosimetria foram aplicadas uma causa de aumento (art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006) e uma de diminuição (art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal), ambas na fração de 1/6.



    Dessa forma, na etapa derradeira, a pena foi, primeiramente, acrescida de 1/6 (o que totaliza 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa) e, a seguir, reduzida de 1/6, de modo a torná-la definitiva em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias-multa. Vê-se, portanto, que não houve equívoco no cálculo realizado.



    Assim, mantida a reprimenda definitivamente imposta ao paciente, está correta a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por se tratar de pena definitiva superior a 4 anos de reclusão.



    À vista do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (doc. eletrônico 3).



    Nesta impetração, requer-se “[...] a concessão do HABEAS CORPUS, para fixar como regime prisional o aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, vez que cabível ao caso em tela.” (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator